Tribunal: TJES
Processo: 0015773-79.2003.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015773-79.2003.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NELIO VELOSO
APELADO: SOFRUTA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015773-79.2003.8.08.0035

APELANTE: NELIO VELOSO

APELADO: SOFRUTA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
NELIO VELOSO

em face da r. sentença de fls. 229/v que, nos autos da
ação de
cobrança

ajuizada pelo apelante em face de
SOFRUTA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA
,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso IV, do CPC.

Sustenta o recorrente, em razões de fls. 235/145, que houve cerceamento de defesa visto que a demanda foi extinta equivocadamente haja vista o descumprimento das exigências para a concretização do abandono.

Basicamente diante de tais argumentos, requer a anulação da sentença com o regular processamento dos autos.

Sem contrarrazões.

Conforme despacho id. 3646224, determinei a intimação do apelante para, caso queira, juntar documentos atuais para fins de comprovar o preenchimento dos requisitos para o deferimento do pretendido beneplácito, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

O recorrente se manifestou e juntou documentos conforme ids. 3737458, 3737459 e 3737460.

Pois bem.

Na origem trata-se de ação de cobrança movida pelo apelante buscando o adimplemento de valores que entende serem devidos pela empresa apelada.

Após suspensão da demanda pelo despacho de fl. 220, em razão de decisão judicial em ação de falência, o autor, ora apelante, foi intimado para dar prosseguimento no feito, sob pena de extinção (despacho fl. 221).

Conforme certidão/mandado de fl. 228, a intimação foi cumprida parcialmente, visto que o Il. Oficial de Justiça deixou de intimar pessoalmente o apelante, em virtude de ser informada pelo Sr Fabrício Veloso que seu pai não reside mais ali.

Seguindo, foi proferida a sentença recorrida que extinguiu o processo sem resolução de mérito na forma do artigo 485, inciso IV do CPC, sob o fundamento de que o autor não cumpriu com o seu ônus de manter seu endereço atualizado.

Já adianto assiste razão o apelante. Explico-me.

Inicialmente, importante mencionar que sobre o tema, assim dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III –
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

No mesmo sentido, sabe-se que a extinção do feito sem análise de mérito em razão de não diligenciar ato que incumbia ao autor, deve ser precedida também da intimação do advogado, por meio eletrônico ou por publicação no Diário de Justiça Eletrônico, nos termos do art. 272, caput e § 2º, do diploma processual, o qual assim dispõe:

Art. 272.
Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

(...)

§ 2º
Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

Assim, conclui-se que para a extinção do processo sem resolução do mérito é indispensável
a dupla intimação
, qual seja a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR) e de seu advogado, via Diário de Justiça, por ser ele o responsável pelo ato processual.

No caso dos autos, nenhuma das intimações foram devidamente realizadas, visto que o autor não foi encontrado no endereço indicado na exordial e sua advogada não foi intimada pelo Diário da Justiça para dar o impulso devido na demanda originária.

Não é outro o posicionar deste e. Tribunal de Justiça e dos e. Tribunais Pátrios em casos análogos. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA COMO FUNDAMENTO UTILIZADO. SISTEMÁTICA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL NÃO OBSERVADA. AUSÊNCIA DE DUPLA INTIMAÇÃO. EXTINÇÃO FULCRADA NO ARTIGO 485, VIII DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Embora fulcrada no artigo 485, inciso VIII do CPC, a fundamentação utilizada na r. Sentença se alinha às hipóteses de abandono da causa discriminadas nos incisos II e III do mesmo dispositivo e para as quais é imprescindível, primeiro, a intimação do patrono da parte e, em caso de inércia, a intimação pessoal da parte interessada para impulsionar o feito, nos termos do §1º do artigo 485 do CPC e da jurisprudência consolidada deste egrégio Tribunal
. 2. Em nenhum momento a parte autora pleiteou a desistência da ação, sendo que este egrégio Tribunal de Justiça, em caso análogo ao dos autos, reconheceu manifesto error in procedendo na extinção do feito com fundamento em abandono da causa sem observância da sistemática processual própria vigente, consignando a impossibilidade de reconhecimento de desistência tácita da ação. Precedente. 3. Desse modo, irrefutável a constatação de error in procedendo no caso em apreço, motivo pelo qual necessária a decretação de nulidade da r. Sentença primeva. Ressalte-se ser inaplicável a regra prevista no art. 1.013, § 3º, do CPC ao presente caso. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES; AC 0064365-66.2002.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 08/03/2022; DJES 31/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, III, §1º, DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DE SEU ADVOGADO. NÃO GERAÇÃO DE EXPEDIENTE NEM PUBLICAÇÃO NO DJE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. 1. O cerne da controvérsia recursal reside em saber se escorreita a sentença a qual extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, inc. III, do CPC.
2. Para a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da parte é indispensável a dupla intimação, qual seja a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR) e de seu advogado, via Diário de Justiça, por ser ele o responsável pelo ato processual, nos termos do § 1º do artigo 485 do CPC. 3. No caso em apreço, verifica-se que o juízo a quo não observou a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, consoante descrito no § 1º do artigo 485 do CPC, bem como não intimou o advogado da parte autora por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, conforme art. 272, caput e §2º, do CPC. 4
. A nova legislação processual civil privilegia de modo expresso o princípio da cooperação e da busca de uma decisão de mérito de forma mais célere, o que deve ser observado por todos os sujeitos processuais. Inteligência dos arts. 4º e 6º do CPC/2015. 5. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJDF; APC 07006.46-62.2021.8.07.0001; Ac. 142.9919; Sétima Turma Cível; Relª Desª Gislene Pinheiro; Julg. 08/06/2022; Publ. PJe 20/06/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, E DE SEU ADVOGADO, POR MEIO DE PUBLICAÇÃO NO DJE, PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte, pessoalmente, e também de seu procurador, via publicação no Diário do Judiciário, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceitua o §1º, do art. 485, do NCPC. Inexistindo, nos autos, demonstração de que realizadas essas providências, a sentença deve ser anulada, por error in procedendo, faltando ao processo requisito de validade objetivo intrínseco
. (TJMG; APCV 5009171-57.2018.8.13.0702; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Amorim Siqueira; Julg. 14/06/2022; DJEMG 20/06/2022)

Desta feita,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para
ANULAR

r.
sentença
, determinando o retorno dos autos a Comarca de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015773-79.2003.8.08.0035

APELANTE: NELIO VELOSO

APELADO: SOFRUTA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE
COBRANÇA
–
EXTINÇÃO
–
NECESSÁRIA DUPLA INTIMAÇÃO
–
AUSÊNCIA
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO –
SENTENÇA ANULADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Para a extinção do processo sem resolução do mérito em razão de inércia de ato que incumbia ao autor é indispensável a dupla intimação, qual seja a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR) e de seu advogado, via Diário de Justiça, por ser ele o responsável pelo ato processual.

2.
No caso dos autos, nenhuma das intimações foram devidamente realizadas, visto que o autor não foi encontrado no endereço indicado na exordial e sua advogada não foi intimada pelo Diário da Justiça para dar o impulso devido na demanda originária.

3.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.